Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-21.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores Pagos – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Pleito ajuizado pelo comprador sob a alegação de que não possui condições financeiras de adimplir o contrato em razão de não obtenção de financiamento bancário – Pretensão de rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores Pagos – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Pleito ajuizado pelo comprador sob a alegação de que não possui condições financeiras de adimplir o contrato em razão de não obtenção de financiamento bancário – Pretensão de rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos - Sentença de parcial procedência, determinando a restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos – Inconformismo da ré, pleiteando a aplicação das cláusulas penais resolutivas – Descabimento – Manifesta abusividade da cláusula resolutiva – Retenção de 20% das parcelas pagas que se mostra suficiente para cobrir as despesas administrativas da ré – Inaplicabilidade, ademais, da Lei no 13.786/2018, haja vista a anterioridade do contrato – Recurso desprovido.